Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PLATAFORMA DE ANÚNCIOS “OLX”. GOLPE DE TERCEIRO. PAGAMENTO DO VALOR À PESSOA DIVERSA DO REAL VENDEDOR. RECEBIMENTO DE VALORES. ELEMENTOS DE PROVA DO CONLUIO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso concreto, a autora foi vítima de estelionato, praticado com a utilização de anúncios digitais. O golpe funcionou da seguinte forma: a parte interessada em vender seu veículo divulgou anúncio por meio de sítio eletrônico (no caso, a empresa OLX). O estelionatário, por sua vez, republicou o anúncio, indicando nome falso e número de telefone para contato.
2. Não há elementos de prova suficientes à comprovação do nexo causal entre a conduta da ré (que recebeu os valores) e a concretização do golpe, a ensejar o ressarcimento de valores pretendido.
3. Recurso conhecido e desprovido.